Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECUSA INJUSTA DO CONDOMÍNIO EM ENVIAR BOLETO. DEVER DE PAGAR. INTERESSE DO CONDÔMINO CONFIGURADO. MORA EX RE. JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação do condômino relativa às taxas condominiais vencidas entre outubro de 2022 e maio de 2025, em razão dos depósitos realizados em juízo. O condomínio apelante sustenta a ausência de manifestação judicial quanto a débitos anteriores aqueles determinados como objeto da demanda pelo autor apelado, ao argumento de que o condômino não teria atualizado seu cadastro e, por isso, não foram emitidos boletos para pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o condomínio pode se recusar a emitir boletos de cobrança sob a justificativa de ausência de atualização cadastral do condômino; e(ii) estabelecer se incidem juros moratórios, multa e correção monetária sobre os débitos condominiais vencidos antes do depósito judicial, em razão da mora ex re.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 304 do Código Civil autoriza o pagamento por qualquer interessado na extinção da dívida, ainda que terceiro, quando o credor se recusa injustamente a receber, o que demonstra que o dever de pagar subsiste independentemente de formalidade na emissão de boleto.
4. De acordo com o art. 1.336, I e §1o, do Código Civil, o condômino deve contribuir para as despesas do condomínio, ficando sujeito à correção monetária, juros moratórios e multa de até 2% sobre o débito, sendo equiparados aos proprietários os cessionários de direitos relativos à unidade (art. 1.334, §2o).
5. As provas demonstram o interesse do condômino em adimplir as cotas condominiais e a resistência do condomínio em emitir os boletos, configurando recusa injusta que legitima o depósito em juízo e afasta qualquer alegação de má-fé.
6. Nos termos do art. 544 do CPC, a ausência de impugnação específica aos valores consignados implica preclusão e presunção de veracidade quanto aos montantes apresentados, não podendo a apelação servir como substitutivo da contestação, sob pena de inovação recursal.
7. O débito condominial é obrigação positiva, líquida e a termo, configurando mora ex re com o simples vencimento da prestação (arts. 397 e 1.336, §1o, do Código Civil). Assim, os juros de mora, multa e correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1829811/SP; AgInt no REsp 1922780/PR) e na jurisprudência do TJDFT. A omissão do condomínio na emissão e envio de boletos não constitui justa causa para a mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O condomínio não pode se recusar a emitir boletos de cobrança ou outro meio de pagamento sob o argumento de ausência de atualização cadastral, quando comprovado o interesse do condômino em adimplir as despesas.
2. A recusa injusta do condomínio em receber o pagamento autoriza a consignação judicial, que extingue a obrigação.
3. O débito condominial é obrigação líquida e certa, sujeita à mora ex re, incidindo juros, multa e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, independentemente de prévia comunicação ou emissão de boleto.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 334, 397, 1.334, §2o, e 1.336, I e §1o; CPC, arts. 544 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1829811/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1922780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJDFT, Acórdão 1775633, 0721105-91.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 1936512, 0718045-18.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024.